Tribunal: TCU
Processo: 010.383/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em alterações de aposentadorias promovidas pelo Ministério Público do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos, pela segunda vez, ao Acórdão 228/2021-TCU-Plenário , alusivo a alterações de aposentadoria concedidas pelo Ministério Público do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração apresentados, pela segunda vez, pelos srs. Antonio Henrique de Carvalho Ellery, Darcy da Silva Camara, João Pedro Ferraz dos Passos, Samira Prates de Macedo e Atahualpa José Lobato Fernandez Neto; 9.2. alertar aos embargantes que a eventual insistência na apresentação de recursos de caráter manifestamente protelatório sujeita os responsáveis às sanções previstas no art. 58 do Regimento Interno, c/c o art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária e supletiva aos processos deste Tribunal, conforme assentado no voto condutor do Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério Público do Trabalho.